Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por JOÃO MARIANO MACHADO E OUTROS, julgou procedente o pedido aduzido na inicial (id 8886709). Após a apresentação das contrarrazões, foi determinada a suspensão do processo (decisão de id 8886745), tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral sobre o tema: “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (Recursos Extraordinários n.o 626307-SP e 591797-SP) e em observância à decisão do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no país referente à matéria, com exceção dos feitos em fase de execução ou de instrução. Em petição de id 44910257, protocolada em 22/03/2023, o BANCO DO BRASIL S.A. formula proposta de acordo, por meio da qual oferece aos requerentes o pagamento de quantias individualizadas. Após a intimação dos autores para se manifestarem sobre a proposta de acordo (despacho de id 44916036), somente MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL se manifestou, nos termos da petição de id 46794761, por meio da qual juntou procuração com poderes específicos (id 46794762) e informou que aceita a proposta de acordo do Banco, indicando, inclusive, os dados bancários para transferência dos valores correspondentes. Os demais requerentes mantiveram-se silentes, nos termos das certidões de id’s 45411577 e seguintes, mesmo após a intimação do advogado das partes para, querendo, manifestar-se sobre a proposta apresentada (id 46615147), conforme certidões de id 47206873 e seguintes. Em id 47294710, BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL apresentam petição de acordo, por meio do qual o primeiro pagará à segunda o valor de “R$ 15.887,12 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos); e o valor de R$ 1.588,71 (mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) a título de honorários de sucumbência, o que representa 10% do valor proposto ao Poupador”. Pois bem. Satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado no id 47294710 e não conheço da apelação interposta por MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a mesma requerente, por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O BANCO DO BRASIL S.A. arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme consta dos termos do acordo (item 14). Intime-se o Banco para o pagamento do acordo no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, permaneçam sobrestados os autos conforme decisão de id 8886745. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator